Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-78.2021.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato discutido nos autos e condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Comprovado, por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato discutido nos autos e condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. Insurgência do requerido. Inadmissibilidade.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Comprovado, por perícia judicial, que as assinaturas dos contratos não partiram do punho escritor da autora. Falha na prestação de serviços observada. Declaração de inexistência do contrato, que se mantém.
DANOS MORAIS advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, que merece ser preservado, à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal.
INCIDÊNCIA DE JUROS. Danos morais. Incidência de juros que deve ocorrer a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do D. STJ.

Sentença mantida. Recurso não provido.